Tribunal: TJMT
Processo: 1014078-04.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014078-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), NUBIA FRANCA DA SILVA - CPF: 593.826.941-53 (AGRAVANTE), LUCIANO ERLAN FRANCA DA SILVA - CPF: 983.043.211-49 (AGRAVANTE), HELENA FRANCA DA SILVA - CPF: 009.937.621-07 (AGRAVANTE), FERNANDA FRANCA DA SILVA - CPF: 016.039.881-90 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTIANE FRANCA DA SILVA SOUZA - CPF: 603.902.041-53 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DE FRANCA DA SILVA - CPF: 996.682.031-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ELZA MARIA DE FRANCA DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECÔNOMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”
(STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(art. 98, § 6º do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NUBIA FRANÇA DA SILVA e outros, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão
a quo
de indeferimento da assistência judiciária, possibilitando, em caráter sucessivo, o parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Nas razões do recurso, de Id. 57253472, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade, pois além do fato de a declaração de hipossuficiência ser apta ao deferimento, os documentos juntados com inicial são contundentes à comprovação da alegada miserabilidade.

Sob tais fundamentos, buscam a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugnam pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Sem contraminuta, ante ausência de angularização processual (Id. 59177461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, inexistindo os requisitos necessários à concessão do benefício, deu parcial provimento ao recurso para manter a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de assistência judiciária e possibilitar, sucessivamente, o parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz
jus
à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

No caso em testilha, a parte se baseia em singelas alegações para fazer valer sua condição de hipossuficiência econômica.
Aliás, nada foi acrescentado em sede recursal que infirme os fundamentos já insertos na decisão agravada.

Outrossim, embora ofertado o prazo para a juntada de documentos que legitime o agraciamento do beneplácito, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem qual justificativa, se furtando da oportunidade de apresentar outros elementos de prova.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de os recorrentes serem patrocinados por advogado particular em nada prejudicar ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade do recorrente em se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, tenho que deve ser
MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que
não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.”
(Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7º do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6º, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020